Tribunal: TJSP
Processo: 1001548-87.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL. Contratação de empréstimo consignado mediante fraude. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório fixado originalmente em R$12.000,00 que não comporta redução. Termo inicial da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). Juros de mora que incidem

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL. Contratação de empréstimo consignado mediante fraude. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório fixado originalmente em R$12.000,00 que não comporta redução. Termo inicial da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). Juros de mora que incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). RECURSO DESPROVIDO.